Tribunal: TJSP
Processo: 1067834-09.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança - Pretensão ao cadastramento no Sistema e-CRVsp para o exercício da profissão de despachante documentalista – Sentença de concessão da segurança - Irresignação do ente público - Superveniência da Lei Federal no 14.282/21, que regulamenta a profissão e traz os requisitos necessários ao seu exercício – Aplicação imediata do diploma normativo

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança - Pretensão ao cadastramento no Sistema e-CRVsp para o exercício da profissão de despachante documentalista – Sentença de concessão da segurança - Irresignação do ente público - Superveniência da Lei Federal no 14.282/21, que regulamenta a profissão e traz os requisitos necessários ao seu exercício – Aplicação imediata do diploma normativo superveniente – Impetrante que não comprovou preencher os requisitos elencados por lei – Segurança que deve ser denegada - Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – Sentença reformada – Apelação e remessa necessária providas.